Tribunal: TJES
Processo: 0003077-98.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003077-98.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: ALVINO PESSOTI SANDIS e outros (2)

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 914, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Não há que se falar em julgamento
ultra petita
pois a petição inicial alegou a nulidade das tarifas cobradas, em especial a TAC, mas não exclusivamente esta. 2 – Considerando que os autos do processo de execução são desapensados dos embargos à execução, a parte apelante tem o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso. 3 - O reconhecimento de cobrança de tarifa abusiva e a descaracterização da mora não pode ser tido como sucumbência mínima. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003077-98.2018.8.08.0030

APELANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADOS:
MOVERAMA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 235-239) por meio da qual o MM Juiz julgou os presentes Embargos à Execução parcialmente procedentes, para (1) declarar a abusividade da cobrança de Tarifa de Limite de Crédito e (2) afastar a mora contratual.

Da alegação de nulidade da sentença

O Banco/Apelante alega que a sentença é nula por ter sido
extra petita
quanto à declaração, de ofício, da abusividade da cobrança da “Tarifa sobre Limite Crédito”.

Como cediço, o sistema processual vigente é regido pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Qualquer outra pretensão, que extrapole os limites da demanda, deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, pela via processual adequada, pois o Juiz “
decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
” (art. 141 do Código de Processo Civil), sendo-lhe vedado “
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
” (art. 492 do CPC).

Desse modo, compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença e
xtra petita, citra petita
ou
ultra petita,
ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca da sentença
extra petita
a doutrina ressalta que:

Sentença extra petita. Considerações e consequências:
A sentença extra petita é caracterizada pelo fato de o magistrado apresentar resposta jurisdicional diferente da pretensão deduzida na petição inicial, em relação a fundamentos de fato, ao pedido ou à pessoa do réu (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Ocorre que “
Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.540/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

In casu
, não há que se falar em julgamento
ultra petita
pois a petição inicial alegou a nulidade das tarifas cobradas, em especial a TAC, mas não exclusivamente esta, como se depreende dos trechos abaixo transcritos:

Todos os contratos veiculam tarifas abusivos, vejamos: fls. 09-verso, tarifa de R$ 11.500,00; fls. 18, tarifa de R$ 7.682,90; fls. 27, tarifa de R$ 5.500,00; fls. 42, tarifa de R$ 4.444,93; fls. 56-verso, tarifa de R$ 3.000,00; fls. 72, tarifa de R$ 150,93, R$ 300,00 e R$ 450,93; fls. 86, tarifa de R$ 11.000,00; fls. 104, tarifas de R$ 554,61, R$ 300,00 e R$ 854,61 e fls. 1 20-verso, tarifa de R$ 1.555,00.

Vislumbra-se que o banco embargado, somente de taxas abusivas e ilegais apropriou-se de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que quando aplicado dentro do prazo do contrato torna as prestações mais onerosas, ou seja, mensalmente e cumulativamente o financiado foi lesado com o acréscimo indevido.

[...]

Sucessivamente, caso assim não entender este h. Juízo, REQUEREM seja declarado através de sentença por este h. Juízo a ilegalidade:

das tarifas cobradas em desacordo com as normas do BACEN, em especial a TAC
, declarando, por via de consequência
a ilegalidade da cláusula denominada 'tarifa"
das Notas de Crédito Industrial que arrimam a execucão;

Se a petição inicial alega a ilegalidade das tarifas cobradas e requer a exclusão destas, a declaração de ilegalidade da cobrança da Tarifa de Limite de Crédito não pode ser considerada
extra petita
.

DO EXPOSTO
, afasto a alegação de nulidade da sentença.

Do Mérito

Os Apelados opuseram os presentes Embargos à Execução alegando a ilegalidade (1) das tarifas cobradas, (2) da taxa de rentabilidade de 2% ao mês, (3) da capitalização de juros, da comissão de permanência e da correção monetária e (4) da inclusão dessas rubricas no cômputo da dívida.

O MM Juiz acolheu parcialmente as alegações, seguindo-se o presente recurso no qual o Banco/Apelante alega (1) a existência de mora, (2) a impossibilidade de repetição do indébito, já que ainda que houvesse cobrança abusiva, caberia a determinação de compensação entre os valores, uma vez que os Apelados são devedores de montante infinitamente maior, (3) em se tratando de pessoa jurídica, como é o caso dos autos, não há taxatividade de tarifas bancárias que podem ser cobradas, (4) houve sucumbência mínima, (5) a cobrança da “Tarifa sobre Limite Crédito – Capital de Giro – PJ” é legítima.

No que se refere à cobrança da denominada “Tarifa sobre limite do Crédito” as razões recursais alegaram que:

Em todas as notas exequendas há previsão de cobrança de ‘Tarifa sobre Limite Crédito – Capital de Giro – PJ’.

[...]

Infere-se que o d. Juízo a quo confunde a ‘TAC – Tarifa de Abertura de Crédito’ (inexistente) com a ‘Tarifa sobre Limite Crédito – Capital de Giro – PJ’ pactuada.

Contudo, embora nenhuma delas conste dos Demonstrativos de Débito que instruíram a inicial, ambas são legítimas.

[...]

Já os valores previstos na cláusula ‘TARIFA’ (‘Tarifa sobre

Limite Crédito – Capital de Giro – PJ’, afastada de ofício, atinge o total de somente R$32.555,00 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco mil reais).

O Banco/Apelante alega que a “Tarifa sobre limite do Crédito”, excluída pela sentença, constava nos títulos executados, mas não foi incluída nos Demonstrativos de Débito que instruíram a Execução.

Ocorre que os títulos executados (Notas de Crédito Industrial) e o demonstrativo de débito que instruíram a Ação de Execução, não foram juntados aos presentes autos.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

A determinação legal de que os Embargos à Execução sejam instruídos com cópias das peças do processo de execução relevantes para o julgamento da pretensão se mostra de suma importância quando do desapensamento das ações (execução e embargos), especialmente na fase recursal.

Considerando que os autos do processo de execução são desapensados dos embargos à execução, a parte apelante tem o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do CPC/2015 (art. 736, p. único, do CPC/1973), é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando são desapensados da ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. 2. In casu, ao se insurgir contra a sentença objurgada, o embargante/apelante faz menção a diversas peças da ação executiva que não se encontram anexadas nos presentes embargos à execução. 3. Ademais, à luz do entendimento do c. STJ, na presente hipótese – ausência de documentos essenciais juntados aos embargos à execução e/ou no recurso de apelação – é desnecessária a intimação da parte para sanar o vício. (Cf. AgInt no REsp n. 1.875.409/SP e AgInt no AREsp n. 1.307.839/RJ) 4. Nesta perspectiva, não tendo o embargante/apelante instruído os embargos à execução com cópias dos documentos necessários, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002695-41.2010.8.08.0045, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 21/07/2023).

[...]
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS AVENTADAS MÁCULAS – [...] – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. [...] 2) De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais – ação executiva – sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. 3) À falta de juntada dos documentos constantes da demanda executória, deve ser prestigiada a análise realizada no Juízo de 1º grau que, ao examinar a documentação apresentada pelo exequente, concluiu na sentença que restou “devidamente demonstrado pelo embargado/exequente na ação executiva a origem do crédito, seu valor originário, bem como toda evolução ate a propositura da ação, inclusive sendo observado [sic] as deduções das amortizações efetuadas e incidência de encargos contratuais”. [...] 7) Apelação cível conhecida e desprovida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005554-74.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 06/06/2023).

Desse modo, desapensados os autos da execução destes embargos e não tendo o Banco/Apelante instruído seu recurso com cópia dos documentos necessários à análise das alegações de que a “Tarifa sobre limite do Crédito”, excluída pela sentença, constava nos títulos executados, mas não foi incluída nos Demonstrativos de Débito que instruíram a Execução, torna-se inviável a apreciação destas.

Consequentemente, em razão da manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento de cobrança de encargos abusivos, durante o período de normalidade, deve ser mantida a sentença quanto à descaracterização da mora.

Finalmente, o Banco/Apelante sustenta que houve sucumbência mínima.

Ocorre que o reconhecimento de cobrança de tarifa abusiva e a descaracterização da mora não pode ser tido como sucumbência mínima.

Como ressaltado na sentença:

Considerando que fora a parte exequente que deu causa à presente ação, e que fora descaracterizada a mora, condeno-a ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora,
que fixo em 10% sobre o resultado útil da demanda
, ou seja: sobre a diferença entre o valor cobrado na execução e o efetivamente devido no ato da propositura da demanda, observando-se a correção monetária.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o resultado útil da demanda, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso de apelação.